Tribunal: TJMT
Processo: 1022829-35.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022829-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELEN CRISTINA DE CASTRO - CPF: 033.810.621-90 (RECORRENTE), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R
ecurso

Inominado
:
1022829-35.2024.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

ÁGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
ÁGUA
E ESGOTO

Recorrido
:
ELEN CRISTINA DE CASTRO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos
.

Relatório
.
Dispenso
o
relatório
.
Fundamento
e
decido
. As
sentenças

nos

Juizados

Especiais

obedecerão

aos

limites

traçados
no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c/c
Enunciados
nº 161 e 162 do FONAJE.
Preliminar
(es)
. -

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

A
parte

requerida

requer

designação
de
audiência
de
instrução
e
julgamento
.
Não
se
faz

necessária
a
realização
de
audiência
de
instrução
,
já
que
cabe

ao

magistrado

dirigir a instrução do processo e deferir a produção

probatória
que
considerar

necessária
à
formação
do
seu

convencimento
. No
caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
julgamento

antecipado
, pois as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
. -
DA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
A
parte

requerida

alega
,
preliminarmente
, a
incompetência
dos
Juizados

Especiais
para
julgamento
da
presente

demanda

em
face da
necessidade
de
produção
de
prova

pericial
.
Contudo
,
conforme

reiteradas

decisões
da
Turma

Recursal
, é sim
competente
o
juizado
especial para
julgar

causas
que
envolvam
, inclusive, a
necessidade
de
perícia
,
desde
que
utilizados
“outros
meios
de
provas
”. -
DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
A
parte

requerida

alega
,
preliminarmente
, o
não

cumprimento
dos
requisitos

legais
para
concessão
da tutela de
urgência

pleiteada

na

inicial
,
requerendo
a
revogação
da
decisão

interlocutória
que
deferiu
o
pedido

liminar
da
parte

autora
.
Contudo
,
não

assiste

razão

aos

argumentos
da
parte

requerida
, visto a
presença
dos
requisitos

exigidos

pelo
art. 300 do CPC. Assim,
REJEITO
a
preliminar

arguida
.
Mérito
.
Inexiste

vício
a
obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
bem

como
, as
provas
dos autos
sendo

suficientes
para a
solução
da
lide

ou

havendo

pedido
de
julgamento
,
revela
-se
dispensável
a
dilação

probatória
e
pronta
a
reclamação
para
julgamento

antecipado
. Neste
sentido
: RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REJEITADA
. IMPEDIMENTO DE ACESSO A PLATAFORMA E VIOLAÇÃO A HONRA DA RECLAMANTE NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO. NÃO COMPROVADO. HISTÓRICO DE ATENDIMENTO DO ALUNO DEVIDAMENTE JUNTADO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DO DIPLOMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O
juiz
,
como

destinatário
da
prova
, é
quem
decide
sobre
a
necessidade

ou

não
de
dilação

probatória
, com vistas à
formação
de
seu

convencimento
. Se o
julgador

já

formou
o
seu

convencimento

diante
do conjunto
probatório

existentes

nos
autos e decide a
demanda
no
estado

em
que se
encontra
, o
julgamento

antecipado
da
lide
,
não

configura

cerceamento
de
defesa
. (N.U 1016008-46.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023) (
grifo

nosso
)
Trata
-se de
ação

proposta

por

ELEN CRISTINA DE CASTRO
em

desfavor
de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
na
qual a
parte

autora

requer
a
condenação
da
parte

ré

em

obrigação
de
fazer
e
indenização

por

danos

morais
, antes
suposta

falha

na

prestação
de
serviço
. A
pretensão
da
parte

demandante
e a
controvérsia

estabelecida

nos
autos
devem
ser
analisadas
à luz das
disposições

previstas
no Código de
Defesa
do
Consumidor
, tendo
em
vista que a
parte

autora
se
amolda

ao

conceito
de
consumidor
(art. 2º do CDC),
ao

passo
que a
parte

ré
é
fornecedora
de
serviços
(art. 3º, e
parágrafos
, do CDC),
havendo
,
portanto
,
relação
de
consumo
entre as partes,
conforme

entendimento

sedimentado

pelo
STJ. No
presente

caso
,
em
face da
verossimilhança
das
alegações
da
parte

Autora
e de
sua

hipossuficiência
,
foi

deferida
a
inversão
do
ônus
da
prova

por

ora
da
antecipação
de tutela. De
início
,
registre
-se, que a
existência
de
relação

jurídica
entre as partes e as
cobranças
,
são

fato

incontroversos
, pois
reconhecidos
pela
própria

parte

ré
,
portanto
,
não

dependendo
de
provas
(art. 374, II, do CPC). Nesse
quadro
,
cabe

analisar
se
houve

abuso
no
proceder
da
parte

ré
, no que
tange
as
cobranças

realizadas
.

A
parte

requerente

afirma
, que as
faturas
do
mês
de
dezembro
/2023 – valor R$ 163,04 (cento e
sessenta
e
três
reais, e
quatro
centavos),
janeiro
/2024 – valor de R$ 198,98 (cento e
noventa
e
oito
reais, e
noventa
e
oito
centavos) e
fevereiro
/2024 – valor de R$ 288,60 (
duzentos
e
oitenta
e
oito
reais, e
sessenta
centavos)
constou

consumo

acima
da
sua

média
mensal,
bem

como
,
houve

suspensão
do
serviço
de
fornecimento
de
água

devido

ao

não

pagamento
da
fatura
de
fevereiro
/2024. A
parte

requerida
argumenta
em

defesa
, que
foi

realizada

vistorias
no
hidrômetro
da
matrícula
da
parte

requerente
,
porém

não

foi

constatada

nenhuma

irregularidade
,
sendo
o
suposto

aumento
de
consumo

decorrente
de
vazamento

interno

na

residência
da
parte

autora
. A
parte

reclamada

sustenta

também
, que
não

houve

suspensão
dos
serviços
do
fornecimento
de
água
. Diante das
provas
e
fatos

apresentados

nos
autos,
verifica
-se que a
média
mensal de
consumo
da
parte

autora
dos
últimos
06 (seis) meses
anteriores

ao

mês
de
dezembro
/2023 (
junho
/2023 a
novembro
/2023)
foi
de 11,5 m3.
Portanto
, tendo
em
vista que a
fatura
do
mês
de
dezembro
/2023
constou
o
consumo
de 17m3; a
fatura
do
mês
de
janeiro
/2024
constou

consumo
de 19m3 e a
fatura
do
mês
de
fevereiro

constou
o
consumo
de 25m3,
verifica
-se que
houve

registro

acima
da
média
mensal da
parte

requerente
,
bem

como
,
observa
-se que o
consumo

faturado
no
mês
de
março
/2024
foi
de 10m3. Assim
sendo
,
resta

evidente

nos
autos a
irregularidade das cobranças do consumo de água da parte

autora
. A
responsabilidade
do
fornecedor
de
serviços
é
objetiva
,
pelo
que
responde
,
independentemente
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

em

decorrência
da
falha

na

prestação
de
serviço
,
nos

termos
do art. 14 do CDC. Desta
feita
, para que se
pudesse

desonerar
da
obrigação
de
indenizar
,
deveria

provar
que, tendo
prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste
,
ou
, a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
(§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC),
o que
não
se
verificou
no
presente

caso
.
Portanto
,
resta

comprovada
a
falha

na

prestação
do
serviço
,
não
se
justificando
o
lançamento

na
forma
pretendida
,
demonstrando

evidente

desequilíbrio

econômico

ao

consumidor
. Por outro
lado
,
inegável
a
prestação
do
serviço
e o
respectivo

consumo
,
devendo

ocorrer
a
contraprestação
. No que
tange

ao

pleito

autoral
de
retificação
das
faturas
,
verifica
-se que
lhe

assiste

razão
, pois a
parte

ré

realizou

cobrança
de
faturas

indevidas
,
vez
que superior à
média
de
consumo
da
parte

reclamante
. Logo,
deve
a
parte

requerida
ser
compelida

na

retificação
das
faturas

dezembro
/2023,
janeiro
/2024,
fevereiro
/2024 e
abril
/2024
, com a
consequente

cobrança
pela
média
de
consumo
dos 06 (seis) meses
anteriores

ao

mês
de
dezembro
/2023 (
junho
/2023 a
novembro
/2023),
devendo
ser
incluídos

os

percentuais

decorrentes
de
taxas
e
impostos
da
época

em
que
deveriam

ter

sido

faturadas
,
excluída
a
multa
, de modo a
evitar
o
enriquecimento

sem
causa.
Havendo

refaturamento
,
inviável
a
devolução
de valor
pago
que
poderá
,
em

sede
de
execução
de
sentença

sofrer
a
devida

compensação
. Nesse
sentido

são

decisões
da
Turma

Recursal
do Mato Grosso: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - REJEITADA -
FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - READEQUAÇÃO DOS VALORES DAS FATURAS IMPUGNADAS PELA MÉDIA DO CONSUMO REGULAR
- MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Não

há
que se
falar

em

incompetência
dos
juizados

especiais
no
presente

caso
,
em

razão
da
necessidade
de
realizar

perícia

técnica
,
uma

vez
que o
conteúdo

probatório

trazido

nos
autos
foi

suficiente
para o
julgamento
da
lide
,
além
de que
em

sede
de
Juizados

Especiais
,
são

admitidos

todos

os

meios
de
provas
,
desde
que
legítimos
,
como
se
denota
da
leitura
do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 2.
Havendo

prova
do
aumento
do
consumo

em

relação
à
média
dos
últimos

ciclos
e
inexistindo

prova da regularidade da medição do fornecimento de água
, a
desconstituição
e
readequação
dos
débitos
,
devem
ser
mantidas
.
3.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1022832-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/09/2022,
Publicado
no DJE 22/09/2022) (
grifo

nosso
) RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR À MÉDIA MENSAL
-
VAZAMENTO INTERNO DEÁGUA- AUSÊNCIA DE PROVAS - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA
-
DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - READEQUAÇÃO DOS VALORES DAS FATURAS IMPUGNADAS, PELA MÉDIA DO CONSUMO REGULAR
- DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1.
Se o
consumo

apurado

na

residência
da
consumidora
é
exorbitante
e
não

há

nos
autos
elementos

hábeis
a
justificar
a
cobrança
,
devem

os

valores
das
faturas

serem

adequados
à
média

apurada

nos
meses
anteriores
. 2.
Não se sustenta a alegação da recorrida de mera

possibilidade
de
vazamento

interno
do
imóvel
,
sem

respaldo

probatório
. 3.
Havendo

prova
do
aumento
do
consumo

em

relação
à
média
dos
últimos

ciclos
e
inexistindo

prova da regularidade da medição do fornecimento de água
, a
revisão
das
faturas
e a
declaração
de
inexistência
dos
débitos
,
devem
ser
mantidas
. 4.
Existindo

cobrança

indevida
e
demonstrado
o
pagamento
, a
devolução
do valor
pago
é
medida
que é
impõe
. 5.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1001111-20.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/04/2021,
Publicado
no DJE 22/04/2021) (
grifo

nosso
)

Pleiteia
a
parte

autora
,
ainda
,
compensação

financeira

por

danos

morais
. No
caso

concreto
,
excepcionalmente
, o
fato

ultrapassa
o
mero

descumprimento

contratual

ou

dissabor
das
relações
da
vida

cotidiana
,
revelando

dano
moral à
honra

subjetiva
da
parte

reclamante
. O
dano
moral,
segundo
a
doutrina
, é a
violação

aos

direitos
da
personalidade
,
compreendidos

estes

como
o conjunto de
atributos

jurídicos

emanado
do
princípio
da
dignidade
da
pessoa

humana
(CRFB/88, art. 1º, III). No
caso

em

epígrafe
,
diante
da
cobrança
de
faturas
com
consumo

acima
da
média
,
bem

como
, a
ocorrência
de
suspensão
do
fornecimento
de
água
,
constato
que a
parte

ré

praticou

ato

ilícito
(art. 186 do CC)
gerador
de
dano
moral “in
re

ipsa
”,
conforme

entendimento

firmado
no STJ. Nesse
sentido
: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA
FATURASDISCREPANTESDOCONSUMOMÉDIO
-
REGULARIDADE DA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA
-
CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DEÁGUA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
-
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cabe a
impugnante
o
ônus
de
demonstrar
que o
impugnado

não

faz
jus
ao

benefício
.
Não

havendo

comprovação

nos
autos de que o
recorrente

possui

condições
de
arcar
com as
despesas

processuais
,
deve

prevalecer
à
presunção
de
pobreza

invocada
. 2.
Se o
consumo

apurado

na

residência
do
consumidor
é
exorbitante
e
não

há

nos
autos
elementos

hábeis
a
justificar
a
cobrança
,
deve
o valor da
fatura
ser
adequado
à
média

apurada

na

média
de
consumo
. 3.
A
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
água

gera

constrangimento
de
ordem
moral
ao

consumidor
,
por
se
tratar
de um
bem
de
caráter

essencial
à
vida
. 4.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
moral se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. 5.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1061843-94.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023) (
grifo

nosso
)
Levando
-se
em

consideração
a
extensão
do
dano
(art. 944 do CC), a
função

pedagógica
do
dano
moral, a
capacidade

econômica
das partes, a
vedação

ao

enriquecimento

ilícito
e o
princípio
da
proporcionalidade
,
mostra -se razoável a fixação de indenização a título de compensação

financeira

por

danos

morais
no valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais). Por
fim
,
considerando
que as
despesas

dedutíveis

em

imposto
de
renda
das
empresas

devem

respeitar
o
binômio
“
necessidade
e
usualidade
” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64),
concluo
que a
presente

condenação

não

poderá
ser
lançada
a
título

dedutível
pela
parte

Reclamada
.
Da
litigância
de
má-fé
. A
parte

requerida

pleiteia

condenação
da
parte

requerente

em

litigância
de
má-fé
.
Contudo
,
diante
da
conclusão

já

proferida

em

relação

ao

pedido
principal, é de se
reconhecer
pela
improcedência
,
por

decorrência

lógica
, do
referido

pedido
.
Mérito
–
pedido

contraposto
. Diante da
conclusão

já

proferida

em

relação

aos

pedidos
da
petição

inicial
, é de se
reconhecer
pela
improcedência
,
por

decorrência

lógica
, do
pedido

contraposto
. Ante o
exposto
,
rejeito
a(s)
preliminar
(es)
e

julgo

parcialmente
PROCEDENTES
os

pedidos
da exordial
, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, para o
fim
de: 1 -
Confirmar
e
tornar

definitivos

os

efeitos
da
decisão

interlocutória
de ID 149224113;
2 - Desconstituir as
faturas

questionadas
,
referentes

aos
meses de
faturas
de
dezembro
/2023,
janeiro
/2024,
fevereiro
/2024 e
abril
/2024
,
determinando
,
desde

já
que a
Reclamada
:2.1)

emita

refaturamento
para o
consumo
com
fixação
da
média
dos
últimos
06 (seis) meses
anteriores

ao

mês
de
dezembro
/2023; 2.2)
sobre
as
faturas

faça

incidir

os

consectários

legais
(
regra

tarifária
,
impostos
,
regra
de
economia
, etc...) da
época

em
que
deviam

ter

sido

faturadas
,
excluída
a
multa
; 2.3)
faça

correção
das
faturas
,
monetariamente
(INPC), e
juros
de mora de 1% (um
por
cento) a.m.,
conforme

disposição
do art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º, do CTN,
contados
da data de
vencimento
; 3 -
Condenar
a
empresa

requerida
, a
título
de
dano
moral, a
indenizar
a
parte

Reclamante
no valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), valor
este
que
deverá
ser
acrescido
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
contar
da
citação
(art. 405 do CC), e
correção

monetária

pelo

índice

oficial
- INPC/IBGE, a
partir
do
arbitramento

desta

sentença
(
súmula
nº 362 do STJ); 4 -
Tratando
-se de
condenação

por

ato

ilícito
,
não

poderá
o valor
fixado
ser
dedutível

em

imposto
de
renda
da
Empresa

Reclamada
/
condenada
; 5 –
Indeferir
o
pedido
de
condenação

por

litigância
de
má-fé
. Por outro
lado
,
julgo
IMPROCEDENTE o
pedido

contraposto
, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas

nem

honorários
,
em

conformidade
com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. P.I.C.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art. 40 da Lei nº 9.099/95.
Carlos Augusto Leite de Carvalho
Filho
Juiz

Leigo

SENTENÇA

Vistos,
HOMOLOGO
o
projeto
de
sentença
,
nos

termos
do art. 40, da Lei 9.099/95 c/c art. 8º, da LCE nº 270/07.
Aguarde
-se
em

arquivo
a via
recursal

ou
, se for o
caso
, o
trânsito

em

julgado
.
JAMILSON HADDAD
CAMPOS
Juiz
de
Direito
do 3º
Juizado
Especial
Cível
da Comarca de Cuiabá ASSINADO DIGITALMENTE".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
não

há
o que se
falar

em

danos

morais
, visto que
resta

caracterizada
a
ausência
de
conduta

ilícita
da
recorrente
; b)
não

há

qualquer

comprovação

nos
autos
acerca
do
alegado

dano

sofrido
e; c)
o
valor da
indenização

viola
o

princípi
o
da
razoabilidade
.
Requereu
que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

iniciais

ou
que
seja

minorado
o quantum
indenizatório
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
e o
não

conhecimento
do
recurso

inominado

por

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
.

4.
Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).
Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)
.

Há ofensa à dialeticidade quando a sentença julga procedente
o pleito de dano moral

com o fundamento de que
há cobrança acima da média

e o recorrente argumenta que
não há o que se falar em danos morais
pelo simples fato de inexistir
conduta ilícita
, há violação da dialeticidade, visto que
não impugnaram os fundamentos que sustentam a sentença recorrida.

5.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo como base esses critérios,
especialmente as cobranças de faturas com consumo acima da média, bem como, a ocorrência de suspensão do fornecimento de água
, entendo que a indenização arbitrada na sentença em
R$5.000,00
é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.
(N.U 1019861-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024 e
N.U 1007057-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, publicado no DJE 10/11/2023
). Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares (N.U 1056213-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, publicado no DJE 11/05/2023; N.U 1001803-16.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, publicado no DJE 25/02/2021).

6. Recurso
conhecido em parte
tão somente em relação ao quantum indenizatório e
nego-lhe
provimento.

7.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em
16%
sobre o valor da
condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95
)
.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024